Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707209-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NILDO PEREIRA DE MELO, JOAO BATISTA DE MELO, JONAS SILVA MELO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em 23/09/2021 por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA, IVANILDO JESUS DAS NEVES, JULIANA JESUS DE LIMA, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, THIAGO DIAS SOARES, e demais ocupantes do imóvel situado em parte do Setor de Placa da Mercedes, 2a Etapa – Núcleo Bandeirante e parte das chácaras no 30-A, 30-B e 28-B, Colônia Agrícola Riacho Fundo I/DF, que julgou procedente o pedido reivindicatório determinando aos requeridos/apelantes a obrigação de restituir o imóvel mencionado à parte autora/apelada. Narra a petição inicial, em síntese: i) que a TERRACAP é proprietária do imóvel em questão, conforme Matrícula 2.860 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e Transcrição 10.331, Fls. 180, Livro 3-J, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis - Luziânia – GO; ii) que o imóvel em questão está sendo ocupado irregularmente por várias pessoas, incluindo Henrique de Souza Barbosa, Ivanildo Jesus das Neves, Juliana Jesus de Lima, Maria de Fátima Pereira da Silva, Thiago Dias Soares, e outros ocupantes não identificados; iii) que a TERRACAP realizou três tentativas de qualificar todos os ocupantes da área, mas não obteve êxito em identificar todos os ocupantes; iv) que a área em litígio está inserida na Área de Proteção Ambiental - APA do Rio Descoberto, na Área de Proteção de Manancial – APM Currais e interfere com a Área de Preservação Permanente – APP de curso d'água; que a área não faz parte de projetos de regularização; v) que não existe contrato de concessão de uso ou qualquer instrumento de cessão vigente para a área em questão; vi) que foram feitos três pedidos de regularização junto à SEAGRI pelos interessados José Nildo Pereira de Melo, Olair Marques Carrijo e Romulo Mendonça de Oliveira, e que dois desses pedidos já foram indeferidos, e o de Romulo Mendonça de Oliveira foi atuado recentemente, em 21/06/2021, ainda sem resposta da SEAGRI; vii) que o imóvel foi relacionado no Edital de Licitação no 11/2020 (item 52), mas a TERRACAP não logrou êxito em comercializá-lo devido às condições de obstrução em que se encontra; viii) que, por se tratar de bem público, não há que se falar em posse por parte dos particulares, mas apenas em mera detenção, que é sempre precária e não gera direitos possessórios; ix) que a ocupação irregular do imóvel impede a TERRACAP de auferir receita que seria revertida em prol dos serviços públicos do Distrito Federal, além de mitigar a atratividade de mercado do bem quando disponibilizado em licitação; x) que a natureza pública dos imóveis da TERRACAP foi afirmada no julgamento do EREsp n.o 695.928-DF pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão da natureza pública dos imóveis da TERRACAP; xi) que o regime jurídico dos bens públicos implica em sua indisponibilidade e irrenunciabilidade, o que impede a aquisição de direitos possessórios por particulares; xii) que aplica-se ao caso a Súmula 619 do STJ, que estabelece que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Pede, além da restituição do imóvel, a expedição de mandado de verificação, qualificação e citação de todos os ocupantes, dada a dificuldade em identificá-los completamente, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% sobre o valor da causa. JOAO BATISTA DE MELO, JOSE NILDO PEREIRA DE MELO e JONAS SILVA MELO apresentaram CONTESTAÇÃO com pedido RECONVENCIONAL, ID. 61031592. Alegam, em resumo: i) preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a TERRACAP não comprovou a titularidade exclusiva do imóvel, pois parte dela teria sido doado à União, bem como que a área reivindicada não estaria devidamente individualizada; ii) que residem no imóvel há quase 30 anos com posse justa outorgada pelo próprio Estado, não possuindo outra moradia e vivendo da pequena produção e reciclagem; iii) que a Administração Regional do Núcleo Bandeirante em 2001 autorizaram os requeridos a permanecerem no local por prazo indeterminado; iv) que a posse no imóvel foi reconhecida em juízo por acordo judicial homologado e transitado em julgado; v) que houve uma cessão de direitos da área correspondente a 3.037,35 m2 do Sr. Olair Marques Carrijo para os requeridos, registrada em 24 de fevereiro de 2011. Pedem o reconhecimento das preliminares arguidas, e a improcedência dos pedidos iniciais. Em reconvenção, propõem a regularização fundiária do imóvel, com base na Lei no 5.803/17, aduzindo estarem preenchido os requisitos legais, como ocupação mansa e pacífica por mais de 20 anos, atividade rural e ambiental, e adimplência com tributos. Requerem liminar com força de interdito proibitório para impedir a retirada da posse, alegando probabilidade do direito e perigo de dano. Sugerem a possibilidade de um acordo com a TERRACAP para a entrega de um imóvel alternativo de igual metragem e valor, ou a indenização pelos investimentos realizados na propriedade. E, ao final, a procedência da reconvenção para a concessão do título fundiário. Foi determinado pelo Juízo na Origem a inclusão, no polo passivo, dos ocupantes nominados anteriormente em mandado de verificação e citação, ID. 61031632. A TERRACAP apresentou réplica à contestação, ID. 61031636 e impugnação à reconvenção, ID. 61031637. Os requeridos pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal, ID. 61031641. A TERRACAP também pugnou pela produção de prova pericial, ID. 61031642. O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos iniciais, ID. 61031643. Na decisão de ID. 174748116 foi deferida a justiça gratuita pleiteada por João, José e Jonas; convertido o pedido reconvencional para pedido contraposto, diante da natureza possessória da demanda; rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e; indeferida a produção de provas pretendidas pelas partes, considerando-se o princípio da persuasão racional do juiz. Os requeridos JOAO BATISTA DE MELO, JOSE NILDO PEREIRA DE MELO e JONAS SILVA MELO reiteraram a produção de prova testemunhal, ID. 61031647. Sobreveio a sentença, ora apelada, ID. 61031651. Os requeridos JOAO BATISTA DE MELO, JOSE NILDO PEREIRA DE MELO e JONAS SILVA MELO opuseram embargos de declaração requerendo o reconhecimento da Coisa Julgada, por ser matéria de ordem pública, indeferindo o pedido de devolução do imóvel, e o retorno dos autos à fase de produção de provas, em especial a pericial, necessária para comprovar a propriedade sobre o imóvel, ID. 61031653. A TERRACAP apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, ID. 61031665. Os embargos de declaração foram rejeitados, ID. 61031668. Inconformados, os requeridos interpuseram a presente APELAÇÃO, ID. 61031672. Alegam, em suas razões recursais, que a Transcrição n.o 10.331, fls. 180, Livro 3-J, do 1o Ofício de Registro de Luziânia/GO, não define adequadamente a real localidade da área vindicada, gerando dúvidas sobre a propriedade. Apontam cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, especialmente a pericial, que seria essencial para comprovar a localização do imóvel e confrontá-la com o título apresentado pela TERRACAP. Sustentam que a sentença proferida no processo n. 2010.11.1005446-0, que reconheceu a posse dos apelantes sobre o imóvel, faz coisa julgada e impede que a TERRACAP reivindique a área. Alegam, nesse sentido, que a Terracap está agindo de má fé, violando o princípio da segurança jurídica, e que a coisa julgada deve ser invocada para evitar julgamentos contraditórios. Defendem a associação da presente ação com o processo n. 0702881-35.2022.8.07.0011 (reintegração de posse) e n. 0706489-83.2023.8.07.0018 (oposição), nos quais a perícia foi deferida, a fim de evitar decisões conflitantes. Pedem que os processos sejam julgados conjuntamente, conforme previsto no Código de Processo Civil, para assegurar uma decisão justa e coerente. Destacam sua condição socioeconômica, afirmando que são catadores de materiais recicláveis e dependem de programas de assistência social. Pedem, ao final, que o recurso seja provido para que a r. sentença seja anulada e que os autos retornem ao Juízo de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, permitindo a produção de provas necessárias; o reconhecimento da coisa julgada; a associação dos processos relacionados, e a isenção de custas processuais e honorários advocatícios devido à sua condição de vulnerabilidade. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. A TERRACAP apresentou contrarrazões, ID. 61031694. Enfatiza que o imóvel em questão é de natureza pública, pertencente ao seu acervo patrimonial, conforme comprovado pela matrícula no 2.860 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e pela transcrição no 10.331, Fls. 180, Livro 3-J, Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis – Luziânia/GO. Dessa forma, argumenta que os apelantes exercem mera detenção, e não posse, sobre o bem, sendo inaplicável a indenização por benfeitorias e acessões, conforme a Súmula 619 do STJ. Refuta a alegação de coisa julgada, argumentando que a empresa pública, proprietária do imóvel, não participou do processo judicial possessório entre particulares mencionado pelos apelantes, e reitera a impossibilidade jurídica de posse de bem público por particulares, mesmo de boa-fé, com base no art. 1.208 do Código Civil. Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental existente é suficiente para o deslinde da demanda, tornando desnecessárias provas testemunhais e periciais. Ressalta a impossibilidade de usucapião de bem público e a inexistência de direito à indenização por benfeitorias, mesmo que realizadas de boa-fé. Conclui reiterando que a sentença recorrida foi prolatada em total consonância com os documentos constantes dos autos e em conformidade com as normas legais aplicáveis à espécie. Por isso, requer o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença. Relatei. Decido. Compulsando os autos verifico que um dos argumentos dos apelantes/requeridos para reivindicar o direito à posse do imóvel em questão refere-se à coisa julgada decorrente da sentença proferida nos autos do processo físico 2010.11.1005446-0 (Pje 0005136-27.2010.8.07.0011), ID’s. 61031679/82. A sentença em questão, transitada em julgado, foi proferida por mim, enquanto Juíza Titular da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Assim, em que pese não atuado nos autos da presente ação reivindicatória, efetivamente decidi em processo anterior de reintegração de posse sobre a mesma área objeto do presente litígio, ora denominada pela TERRACAP “ÁREA ENTRE ST PLACA DA MERCEDES, 2a ETAPA - CH No 30-A, 30-B E 28 CA RIACHO FUNDO I”, e pelos recorrentes de CHÁCARA No 1, DF-075, RIACHO FUNDO, COLÔNIA AGRÍCOLA PLACA DAS MERCEDES, RIACHO FUNDO Desse modo, reconheço o meu impedimento para oficiar no processo, em segundo grau, conforme previsto no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual devolvo os autos para redistribuição mediante compensação. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital